Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-07.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003295-07.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE FREITAS ROSA - CPF: 003.928.011-08 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS

–

GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – OPERAÇÃO COMANDADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
– EXEGESE DO ART.
14, § 3o, I
I, DO C
DC

– SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
culpa exclusiva da vítima
ou de terceiros é
apta a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano
reclamado
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Não há que se falar em falha na prestação dos serviços, pois o
dever de segurança da instituição financeira não alcança as operações autorizadas pela própria consumidora
por meio de ligação telefônica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Aline Freitas Rosa
,
contra s
entença proferida nos autos da
Ação
Indenizatória e Reparatória de Danos de n.
1003295-07.2023.8.11.0045
,
proposta
em face do
Banco do Brasil
S
.
A
.
,
em que o juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais
e revogou a tutela de urgência,
condenado
a
autor
a
, ora apelante, ao
pagamento das

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o

valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

A
apelante
alega que
foi vítima do golpe bancário denominado “falsa central”, afirmando que jamais entregou sua senha para terceiros realizarem as transações bancárias que sequer condizem com o seu perfil
, as quais o
banco apelado

não se prestou a inibir por meio de dispositivos de segurança
, restando patente a falha na prestação dos serviços.

Pondera que
a sentença afronta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Defesa do Consumidor, além da pacífica jurisprudência pátria acerca do tema
, que aplica em casos análogos a teoria do risco do empreendimento
,
estatuído no art. 14 da legislação consumerista.

Assim, requer a
reforma da
sentença
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

C
ontrarrazões
do apelado à id.
208082384
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida a ser analisada
neste recurso se
restringe-se à presença ou não da excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima (consumidor), conforme disposto no artigo 14, § 3o
, I e II
, d
o Código de Defesa do Consumidor.

A

a
pelante
ingressou em juízo com
a
Ação Indenizatória e Reparatória de Danos de n.

1003295-07.2023.8.11.0045
em desfavor do
Banco do Brasil
, alegando que
é

titular da conta corrente n. 30.668-1,

agência 3196-8, junto ao
banco apelado e
que, n
o dia
23/01/2023, sua conta foi alvo de

invasão criminosa
, ocasião em que terceiros realizaram
transações bancárias não autorizadas p
or ela
.

Asseverou que
foram realizadas 02 (duas) transações via PIX, uma em valor

de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e a outra no valor de R$ 26.999,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa

e nove reais)
, depois que recebeu uma
ligação
do n. (63) 926972-8174 por volta das 16h
,

de uma pessoa que se identificou como

auxiliar de gerência de sua conta
e que possuía os seus dados
bancários
, a qual
a
informou que
bloquearia
o aplicativo do banco de seu celular em

virtude d
a existência de
transações
estranhas às rotineiras
.

Relatou que
de fato o aplicativo foi bloqueado, de modo que
foi at
é a
sua agência bancária
e, lá, atestou a ocorrência do
golpe,
o que a fez registrar um
boletim de ocorrência e um pedido de providências junto ao PROCON
, todavia, foi informada pelo apelado que não teria direito algum ao ressarcimento dos danos advindos do golpe sofrido.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais,
nos termos do
art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil
,
sob o fundamento de que o fato ensejador dos danos decorreu por culpa exclusiva da autora
, que foi condenada ao
pagamento das

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o

valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

Contra a sentença se insurge a apelante, argumentando que houve falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira não inibiu a conduta dos golpistas por meio de dispositivos de segurança, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados em virtude da teoria do risco do empreendimento.

O recurso não merece provimento.

É cediço que ao caso se aplica
o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que
o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja,
ele
responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa
,
assinalando no § 3o, incisos I e II
,
que
este
fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 4
79
do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Inobstante a isso,

em que pese as disposições da referida súmula e toda a proteção dispensada ao consumidor pela legislação consumerista,
para que haja a responsabilização da instituição financeira,
é imprescindível que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano vivenciado pelo consumidor, no caso, a apelante.

N
a hipótese
,
a apelante afirma ter sido vítima do golpe da
“falsa central”,
relatando que recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como auxiliar do gerente da sua conta bancária e lhe informou que precisaria bloquear o aplicativo d
o
banco em seu celular, pois havia
identificado
transações dissimilantes das
corriqueiras
em sua conta
, o que seria feito para evitar
eventuais prejuízos. No entanto, os golpistas teriam entrado em sua conta e feito duas transações bancárias via PIX, uma de
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e a outra
de
R$ 26.999,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa

e nove reais)
,
tudo sem a aquiescência da apelante, que alega não ter passado
qualquer informações
sobre seus dados ou lhes
fornecido a sua senha pessoal.

No entanto, da
detida
análise d
os elementos probatórios acostados ao feito,
entendo que
os fatos
que deram ensejo a fraude que ocasionou os danos sofridos pela autora não decorreram de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, mas, sim,
da própria conduta da apelante,
por inobservância do dever de cautela e diligência mínima quanto à operação efetuada.

Registre-se que
as transações via
PIX
somente são autorizadas por meio de celular pessoal, devidamente habilitado e com a utilização de senha pessoal.
Desse modo, n
ão se poderia
mesmo
exigir do banco conduta diversa, já que
as transações fora
m
efetivadas por meio do celular
habilitado pela própria autora
para este tipo de transação.

De outra feita, como bem ponderou o juízo singelo,
há indícios de que mais de
um aparelho celular estava autorizado a efetuar movimentações
financeiras
, tendo em conta que a
requerente
, no termo de declarações de id.
114717973
, alegou “
que no final do ano de 2022

trocou de aparelho celular, e baixou todos os aplicativos bancários no novo aparelho.
”

No caso, houve culpa exclusiva da vítima, ora apelante, apta a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira apelada e o dano p
or ela suportado
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade civil objetiva
do banco apelado
.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência tanto deste Tribunal quanto dos Tribunais pátrios
acerca do assunto
. Senão vejamos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO AO TERCEIRO FRAUDADOR - USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ART ,
14, § 3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
Na espécie, o consumidor não apresenta provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC
. Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos
.”(
TJ-MT - AC: 10176760320218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situação evidenciada no caso
. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.”

(TJ-MT - AC: 10015612620228110087, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)
(destaquei)

“
Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos bancários – Sentença de improcedência – Recurso do autor. RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Responsabilidade objetiva da ré por fortuitos internos à atividade bancária – Caso analisado, todavia, em que
o próprio consumidor autorizou as transações impugnadas, ainda que induzido a erro por terceiro – Culpa exclusiva da vítima e de terceiros afastam a responsabilidade do banco, ausente nexo de causalidade para o dano – Inteligência do art. 14, § 3o, II do CDC
– Ausência de falha no dever de segurança da instituição financeira, sem que tal obrigação alcance as operações autorizadas pelo próprio consumidor. Recurso não provido
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006533-49.2023.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 09/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024)
(destaquei)

Portanto, é de se manter a sentença, tal como proferida,
já que a responsabilidade objetiva da instituição financeira foi elidida pela culpa exclusiva da autora
/apelante
, consoante disposição do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
,
suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024